Tribunal: TJSP
Processo: 2189054-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução – Execução não garantida por penhora, depósito ou caução idôneos - Requisitos legais para a suspensão da execução não preenchidos - Art. 919, 'caput' c.c. seu parágrafo 1o, do CPC – Recurso improvido.